Tribunal: CARF
Processo: 12739.000092/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12739.000092/2008-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO ITO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08, 10/11, 13/14) lavrada em nome
do sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2004, onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000092/2008-48
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000092/2008-48

O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/27):
> a Receita Federal levou quatro anos da entrega da DIRPF para proceder a revisão e
lançar o crédito tributário respectivo;
> o AFRFB não considerou no lançamento as despesas médicas consignadas no informe
da Fundação Petrobrás - PETROS;
> discorda dos valores lançados a título de juros e multa, por entender que estes são
oriundos de não haver metodologia para correção dos valores no programa de
preenchimento do IRPF;
> o valor correto do imposto devido seria de R$ 3.773,79;
> não concorda com a aplicação da Taxa Selic de acordo com reiterados
posicionamentos do STJ;
> os juros de mora devem ser calculados “a partir do efetivo recebimento dos valores da
apuração do débito tributário”;
> a multa deve ser cancelada uma vez que o contribuinte não agiu de má-fé;
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 8a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DECADÊNCIA.
Tratando-se de lançamento ex officio, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é a estatuída pelo art. 173, 1, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o
prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §lo, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Apresentado informe de rendimentos onde consta consignado despesa com plano de
saúde, deve-se afastar a glosa correspondente.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% prescrita no artigo 44, inciso 1, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de oficio realizados pela Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do §l do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual, seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão aquele objeto da decisão.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000092/2008-48

Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/08/2010 (e-fls. 31), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/09/2010 (e-fls. 32/34) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Insurge-se contra a anulação parcial do lançamento tributário. Defende que o
lançamento tributário, por ser único e indivisível, não pode ser desconstituído parcialmente.
Aduz que, de acordo com a legislação vigente, o lançamento deve ser anulado por inteiro,
cabendo à Receita Federal, se entender oportuno, realizar novo lançamento da parte
incontroversa ou devida.
- Alega que a anulação parcial do lançamento possibilita à Receita Federal arrastar
indefinidamente os recursos administrativos, pois não há risco de prescrição ou decadência.
- Requer o afastamento da multa de 75% eis que o contribuinte não deu causa ao
erro ou agiu de má-fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o sujeito passivo apresentou impugnação
contestando apenas parte das despesas médicas glosadas. O valor pleiteado foi restabelecido no
julgamento de primeira instância e as demais infrações foram consideradas não impugnadas, nos
termos do no art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em seu Recurso, o interessado alega que o lançamento tributário não pode ser
anulado parcialmente, apenas por inteiro. Não obstante, verifica-se que não houve anulação do
lançamento no presente caso, mas tão somente o acolhimento de parte das alegações do
contribuinte pelo Colegiado a quo. Note-se que a própria decisão recorrida aponta a inexistência
de qualquer irregularidade no procedimento fiscal, não havendo vício que enseje a sua nulidade
(e-fls. 18/19):
Quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, destaque-se que houve o regular
lançamento às fls. 05/07, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário
devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a assinatura do chefe do órgão expedidor,
a indicação de seu cargo e o número de matrícula. (artigo 11 do Decreto n.o 70.235/72).
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Cumpre ressaltar que as causas de nulidade no processo administrativo estão
elencadas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não tendo ocorrido nenhuma dessas hipóteses no caso
concreto.
Cabe esclarecer, ainda, que a procedência parcial da Impugnação no julgamento
de primeira instância não teve qualquer influência nos prazos de decadência ou prescrição do
crédito tributário em exame, ao contrário do que sugere o recorrente.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000092/2008-48

O lançamento refere-se ao ano calendário 2003 e a sua ciência foi realizada em
18/11/2008 (e-fls. 40), logo, não há que se falar em decadência seja com base no art. 150 ou no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN.
Por outro lado, as Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo o prazo
prescricional nesse período.
Sobre a multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a infração à
legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa
de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, não cabendo, portanto, o seu afastamento.
Vale lembrar que responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas
devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho
pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital